Tribunal: TJES
Processo: 5010149-89.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010149-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: CREMILDA SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010149-89.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: CREMILDA SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
CREMILDA SANTANA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, na qual alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor médio mensal de R$ 33,00 (trinta e três reais), desconto este denominado como “CONTRIB SINDNAP”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir ao autor os descontos indevidos; c) a condenação da requerida em indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida/recorrente não comprovou, por qualquer meio hábil, a anuência da requerente para os descontos contestados na lide.

Salientou que, “
[...]não obstante a juntada do termo de filiação supostamente entabulado pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a
probabilidade de um terceiro fraudador haver anuído em nome da parte autora.
Firmo este entendimento, pois, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica,
por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela filiação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da Parte Demandante
.”

Assim, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando o requerido a restituir a requerente os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese a validade da contratação.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso sub judice, por ser o recorrente uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Nesse cenário, veja-se que
não é possível extrair dos documentos anexados aos autos que houve manifestação inequívoca de vontade por parte da recorrida em anuir com os descontos
.

Desse modo, tenho que deva ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrida.

Ademais, o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera
que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)